Tribunal: STF
Processo: AI 316096
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                - O despacho ora agravado se cingiu a aplicar o
 disposto no artigo 544, §
1º, do C.P.C. que determina que do agravo de instrumento deverão
 obrigatoriamente
constar as peças a que alude (e que faltam neste caso) sob pena de
 não-conhecimento
do agravo.
                Agravo a que se nega provimento.